Tribunal: TJDFT
Processo: 0708251-86.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Extinção anterior sem resolução do mérito no juizado especial cível. Ajuizamento posterior em Vara Cível. Art. 286, II, do CPC. Inaplicabilidade. Ritos distintos. Inexistência de prevenção. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a prevenção do Juizado Especial Cível de Brazlândia, em razão do julgamento anterior de execução de título extrajudicial extinta sem resolução do mérito, afastando a competência da Vara Cível.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se há prevenção do Juizado Especial Cível, quando, extinta a execução extrajudicial que foi processada naquele, o exequente promove novo ajuizamento, endereçando-a ao Juízo Cível.
III. Razões de decidir
3. A regra de prevenção prevista no art. 286, II, do CPC, pressupõe identidade de jurisdição e de rito processual.
4. A competência do Juizado Especial Cível é concorrente e facultativa, cabendo ao autor a escolha do rito, nos termos da Lei no 9.099/95.
5. Inexistindo identidade de rito e tratando-se de microssistemas jurisdicionais distintos, não há prevenção entre Juizado Especial Cível e Vara Cível, conforme precedentes do e. TJDFT.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento provido.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 286, II. Lei no 9.099/1995, art. 3o e art. 53, §4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2061470, 0741847-95.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Câmara Cível, j. 27/10/2025.